Tribunal: TJDFT
Processo: 0732612-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LEI N. 9.099/1999. RECURSO INOMINADO NÃO ADMITIDO NA ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE. HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE A SEGUNDA TURMA RECURSAL. ORDEM DENEGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NESTE TRIBUNAL. INSTÂNCIA REVISORA SOMENTE EM CASO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONTRARIEDADE A PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL E DAS CORTES SUPERIORES. REVISÃO POR RECURSO PRÓPRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. INOVAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRESENTADA Á TURMA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA.
1. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, III, segunda parte, do RITJDFT) é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, pois o tribunal não é instância revisora de turma recursal de juizado especial cível e criminal.
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, ou revisão criminal. 3. Não há flagrante ilegalidade ou contrariedade a precedente das Cortes Superiores no entendimento da Segunda Turma Recursal que, aplicando a regra da lei especial – Lei n. 9.099/1995, considerou intempestivo o recurso inominado.
4. É vedada a apreciação deste colegiado de matéria não apresentada ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
5. Preliminar acolhida. Habeas Corpus não conhecido.